Tribunal: TJMT
Processo: 1040866-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040866-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (EMBARGANTE), WAGNER PERTICARRARI - CPF: 059.010.468-38 (EMBARGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), DOMINGOS ASSAD STOCCO - CPF: 088.786.808-85 (ADVOGADO), FABIO LUIS MARCONDES MASCARENHAS - CPF: 256.317.548-86 (ADVOGADO), RENATO VIDAL - CPF: 138.751.498-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDON VARJAO - CPF: 370.138.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da liquidação de sentença e determinou o regular prosseguimento do feito, inclusive com a continuidade dos trabalhos periciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca (i) da correta interpretação da sentença liquidanda e (ii) da aplicabilidade de precedente invocado pela parte, bem como sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia instaurada no agravo de instrumento, examinando os elementos necessários à solução da causa e concluindo pela inexistência de fundamento jurídico que justificasse a suspensão da liquidação de sentença, bem como pela regularidade do prosseguimento do procedimento pericial.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, de maneira individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp no 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 16.02.2017, DJe 03.03.2017; TJMT, Apelação Cível no 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, ED no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESPÓLIO DE VALDON VARJÃO
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Carta Precatória para Liquidação de Sentença n. 0008906-23.2019.8.11.0004,
movida por
WAGNER PERTICARRARI
, que indeferiu o pedido de suspensão formulado pelo agravante e determinou o regular prosseguimento do feito, intimando o perito para dar continuidade aos trabalhos (Id. 208244088 – ação de origem).

Inconformada com o resultado do julgamento, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada se encontra maculada por vício de omissão, alegando que o acórdão deixou de enfrentar, de forma direta e expressa, questões relevantes suscitadas nos autos.

Argumenta, em síntese, que houve omissão quanto à adequada interpretação da sentença liquidanda, bem como quanto à aplicação concreta e efetiva do precedente invocado ao caso específico, além da necessidade de pronunciamento explícito acerca das matérias indicadas para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 347591434).

Por sua vez, a parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração, manifestando pela manutenção da decisão colegiada e o não acolhimento (Id. 350487882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESPÓLIO DE VALDON VARJÃO
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Carta Precatória para Liquidação de Sentença n. 0008906-23.2019.8.11.0004,
movida por
WAGNER PERTICARRARI
, que indeferiu o pedido de suspensão formulado pelo agravante e determinou o regular prosseguimento do feito, intimando o perito para dar continuidade aos trabalhos (Id. 208244088 – ação de origem).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não teria havido enfrentamento expresso acerca da correta interpretação da sentença liquidanda, bem como da aplicabilidade do precedente invocado ao caso concreto. Todavia, a leitura atenta do acórdão recorrido evidência que a matéria devolvida ao conhecimento desta Corte foi devidamente apreciada, com exposição clara das razões que conduziram à manutenção da decisão agravada.

Conforme documentado nos autos, o acórdão embargado examinou a controvérsia instaurada no agravo de instrumento, delimitando o objeto recursal e analisando os elementos necessários à solução da controvérsia, especialmente quanto
à regularidade do prosseguimento da liquidação de sentença e à inexistência de fundamento jurídico que justificasse a suspensão do feito originário
.

Nesse contexto, o Colegiado concluiu, de forma motivada, que a decisão proferida pelo Juízo de Origem encontrava-se em consonância com
a sistemática processual aplicável à fase de liquidação, inexistindo ilegalidade ou teratologia que autorizasse a intervenção desta instância revisora
. Assim, a manutenção do regular andamento do procedimento liquidatório, inclusive com a continuidade dos trabalhos periciais, foi considerada medida adequada à efetivação da tutela jurisdicional e à observância do princípio da duração razoável do processo.

Cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes à formação de seu convencimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se nesse sentido, afirmando que
a fundamentação é considerada válida quando expõe, de maneira clara e coerente, as razões de decidir, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais ou teses jurídicas suscitadas pelas partes
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL . DESNECESSIDADE. 1
. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973
.2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço
.3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017) (destaquei)

Desse modo, eventual inconformismo da parte embargante com a interpretação adotada pelo Colegiado ou com a conclusão alcançada no julgamento
não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas revela mera pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que se mostra incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração
.

Também não prospera a alegação de necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento. Isso porque, segundo orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios
não se prestam à simples rediscussão da causa ou à obtenção de manifestação judicial sobre dispositivos legais apenas para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, sobretudo quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio da via integrativa ora manejada.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026